Tribunal: TJSP
Processo: 0008290-86.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Descumprimento de perímetro de monitoração eletrônica e atraso no retorno da saída temporária. Decisão do Juízo das execuções que desclassificou a conduta praticada pela sentenciada para falta de natureza média. Insurgência ministerial, buscando o reconhecimento de falta grave, com a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime e a perda de 1/3 (um

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Descumprimento de perímetro de monitoração eletrônica e atraso no retorno da saída temporária. Decisão do Juízo das execuções que desclassificou a conduta praticada pela sentenciada para falta de natureza média. Insurgência ministerial, buscando o reconhecimento de falta grave, com a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos. Falta grave não configurada. Condutas que não se amoldam ao artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal. Sentenciada retornou ao estabelecimento prisional na data determinada, porém fora do horário estipulado. Conduta que caracteriza falta disciplinar de natureza média, tipificada no artigo 45, inciso XXII, da Resolução SAP 144/2010. Recurso desprovido.